Tribunal: STF
Processo: HC 199070
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou, de forma clara, os pontos abordados na impetração, motivo pelo qual não cabe ao Supremo Tribunal Federal, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento do Habeas Corpus lá impetrado. 



    2. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da prisão preventiva para garantia da instrução criminal e da ordem pública. Ficou registrado que (a) o acusado apresenta “propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima”; e (b) “o paciente não está preso, mas foragido, situação essa que torna sem força argumentativa a tese de ausência de contemporaneidade dos fatos que decretaram a prisão cautelar”.



    3. Agravo Regimental a que nega provimento.